Tribunal: TJES
Processo: 0025335-91.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025335-91.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0025335-91.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. MAU USO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA FABRICANTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, por ter sido identificada umidade no interior do aparelho celular mediante laudo lavrado pela fabricante do aparelho, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC.

3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0025335-91.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

V O T O

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de fls. 220/221-verso proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
WAL MART BRASIL LTDA
, acolheu o pedido formulado na inicial para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 2974/2010. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em suas razões de fls. 226/235, que a sentença merece reforma, eis que o suposto laudo que atestou “mau uso” do aparelho celular objeto de discussão nos autos, de modo a descaracterizar a venda de produto defeituoso pela apelada, seria prova unilateral. Por outro lado, defende que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, violando, assim, a anulação da multa ora aplicada pelo PROCON à apelada as normas vigentes.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

Na origem, a demanda foi ajuizada com vistas a discutir a legalidade da multa aplicada em processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal em razão de reclamação do consumidor Sr. MAURO DE CASTRO LIMA FILHO, o qual alega ter adquirido um aparelho celular junto à apelada com vício, notadamente sob alegação de que a bateria deste “não segura carga e tratamento na placa”, bem como que encaminhou o aparelho para assistência técnica dentro do prazo de garantia, estando privado da sua utilização, pelo que pretendia, junto ao PROCON, sua restituição imediata, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (fl. 48-verso).

Em decisão administrativa, o PROCON de Vitória aplicou penalidade no valor de R$ 24.331,66 reais à apelada por constatar a infração prevista no art. 55, §4º do anexo único do decreto municipal n.º 11.738/03.

A sentença apelada anulou a penalidade em questão por considerar irregular o processo administrativo ante a culpa exclusiva do consumidor na hipótese, já que o defeito do aparelho decorreria de mau uso nos moldes do laudo técnico emitido por assistência especializada de fl. 65-verso.

A apelante aponta que a sentença mereceria reforma, na medida em que se baseia em suposta prova unilateral, que, portanto, não seria suficiente para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Neste tocante, registro que a multa administrativa aplicada pelo PROCON se origina, em tese, de descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria. Vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA. 2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 24151339587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes. [...] 4) Recurso do Município de Vitória parcialmente provido. Recurso interposto pela BV Financeira S⁄A prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 24140381682, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016).

Portanto, ainda que pautada em uma única reclamação devido a um celular de R$ 349,00, o PROCON detém legitimidade para, no exercício do poder de polícia, coibir prática abusiva perpetrada pelo fornecedor.

Nada obstante, no caso dos autos, a despeito a possi
bilidade de atuação e sancionamento
pelo órgão fiscalizador independentemente
do número
de consumidores e reclamantes
,
esta reclamação se mostrou infundada por ausência de vício imputável ao fornecedor
.

Com efeito, embora o apelante repute que a prova produzida nos autos seria unilateral, em verdade, o laudo de fls. 65-verso/66 foi produzido pela MOTOROLA, que é a fabricante do aparelho, oportunidade em que restou atestada a perda da garantia pela entrada de líquido, vapores ou umidade no aparelho celular.

Diante disso, não merece prosperar a tese do apelante, já que a fabricante se configura como assistência técnica especializada, apta para atestar defeitos no aparelho e suas causas.

Diante disso, mostra-se clarividente a ilegalidade perpetrada pela administração pública no exercício do poder de polícia, situação que pode ser revista judicialmente.

Não há desconsiderar, quanto a isso, que o
Poder Judiciár
io exerce controle externo sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente à aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao PROCON a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

Inclusive, em casos similares, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu pela inexistência de causa para responsabilização do fornecedor, afastando a respectiva multa do PROCON,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 2.
Constatada a culpa exclusiva do consumidor pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular, mediante laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC.
3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, §3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Data: 11/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0004143-39.2015.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE – EXCLUSÃO DA GARANTIA – VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. O laudo a assistência técnica autorizada comprova que houve a manutenção indevida do aparelho por pessoa sem autorização da fabricante, circunstância que afasta a garantia do aparelho. 3. Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando imponham sanções, sendo que
o Procon Municipal deixou de considerar a causa excludente de responsabilidade civil do art. 12, §3º, inciso III, do CDC
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0013572-64.2014.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação de Débito Fiscal).

Portanto, filiando-me a tal entendimento, concluo que o caso comporta anulação da multa nos exatos moldes da sentença do primeiro grau por ter se configurado a culpa exclusiva do consumidor (art. 12, §3º III do CDC).

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em 2%.

É como voto.

Vitória/ES, 16 de abril de 2024.

H
ELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto, nos termos do voto da relatora.